Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715138-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE CORREA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por neuracir maria dos santos contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ajuizada por MARLENE CORREA LEAL: A parte requerida NEURACIR MARIA DOS SANTOS, por meio da petição de ID no 62225051, requer o prazo de 30 (trinta) dias, contados após o término da pandemia do coronavirus, para que possa promover a retirada dos bens móveis que permaneceram no imóvel objeto da imissão de posse. Intimada, a parte autora manifestou-se ao ID no 62309099, requerendo a concessão do prazo de 10 (dez) dias, a contar do dia 11/05/2020, prazo previsto pelo Governo do Distrito Federal para reabertura do comércio. Em razão do conhecimento notório acerca da declaração de pandemia do Coronavirus/Covid-19, divulgada pela Organização Mundial da Saúde, tendo em vista a orientação de se evitar aglomerações, observando-se, ainda, que a data prevista para reabertura do comércio no Distrito Federal corresponde ao dia 18/05/2020, defiro o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do decreto de reabertura do comércio, para que a parte requerida providencie a remoção dos móveis que ainda se encontram no imóvel objeto da lide.I. (...) A embargante afirma que a decisão de ID Num. 62792664 é contraditória, uma vez que deveria ser observado o prazo de 30 (trinta) dias. Requer que seja sanado o vício apontado. Sem razão a embargante. Com efeito, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Em simples análise à decisão de ID Num. 62792664, observa que foi deferido o prazo de 10 (dez) a contar da publicação do decreto de reabertura do comércio, para que a parte requerida providencie a remoção dos móveis. Como visto, a determinação foi para fins de remoção dos móveis e não para reabertura do seu comércio, de modo que não há o que se falar em prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se A Agravante sustenta que, devido à pandemia do COVID-19, não tem como providenciar a retirada dos bens móveis no prazo assinalado. Salienta que faz parte do grupo de risco e requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do término da pandemia, a fim de que as providências para a retirada dos móveis sejam tomadas”. Preparo recolhido (IDs 16610739 e 16610740). É o relatório. Decido. A retirada dos bens móveis prescinde de atividade pessoal da Recorrente. É ato de sua responsabilidade processual. O prazo para desocupação completa do imóvel findou há bastante tempo e desde então vêm sendo adotadas iniciativas tendentes a impedir a sua fruição desimpedida pela Agravada. De toda sorte, a fim de propiciar que a Agravante possa providenciar, mediante terceiros, a retirada dos bens móveis, é conveniente que se estenda por mais dez dias o prazo concedido. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para estender por mais dez dias o prazo concedido para a retirada dos bens móveis. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator